Tribunal: TJES
Processo: 5005461-25.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005461-25.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CREZIELY ARCANJO DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005461-25.2022.8.08.0024

RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECDO.: CREZIELY ARCANJO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LIMITE DO CARTÃO REDUZIDO. CONSUMIDOR NÃO CIENTIFICADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ingressou com Ação de Conhecimento informando que, de forma unilateral, o requerido reduziu o limite de seu cartão de crédito de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) para R$ 400,00 (quatrocentos reais), sem qualquer comunicação prévia. Busca com a presente ação o restabelecimento do seu limite de crédito, além de danos morais. Não apresentou contrarrazões. 2. Tese da parte requerida: Informa que pode reduzir, a seu critério, o limite de crédito de seus correntistas, com base em análises periódicas e de acordo com a renda, destacando que em 16/12/2021 enviou um SMS para a autora informando acerca da redução. Em sede recursal, pretende seja afastada a indenização a título de danos morais. 3. Sentença: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.) a pagar à parte autora (CREZIELY ARCANJO DOS SANTOS) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Na linha de fundamentação da própria sentença, que desde já afirmo que não merece qualquer reparo, existe falha comprovada na prestação dos serviços quando a instituição bancária realiza alteração no limite do cartão sem prévia ciência do correntista, eis que viola o dever de informação (friso que a possibilidade de redução é de competência do próprio banco e não deve haver ingerência). No caso em tela, todavia, não há prova concreta que a autora tenha recebido o SMS enviado pelo banco no dia 16/12/2021, valendo lembrar que o mesmo apenas anexa, a título de prova, telas sistêmicas que são inservíveis no caso para demonstrar a veracidade de suas alegações. A autora, ora recorrida, passou por situações que extrapolaram o mero dissabor do cotidiano, tratando-se de situação vexatória e humilhante, pois foi privada, de um momento para o outro, de usufruir do limite de crédito anteriormente existente. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas. Honorários indevidos, por estar a autora desassistida de advogado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.